Tribunal: TJES
Processo: 5006527-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Publicidade; Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006527-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMANUEL CARLOS DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006527-44.2024.8.08.0000

PACIENTE: EMANUEL CARLOS DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I e IV; ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I e IV, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva foi decretada com arrimo na garantia de aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva, levando-se em consideração, para tanto, a existência de duas ações penais em desfavor do paciente, uma delas deflagrada após a concessão de sua liberdade provisória.

2. A defesa técnica logrou êxito em comprovar que na ação penal nº 0007775-20.2023.8.08.0048 a denúncia foi rejeitada em relação ao paciente, ao passo que na ação penal nº 0012367-54.2016.8.08.0048 foi proferida sentença de absolvição. Em outras palavras, não há ação penal em curso ou sentença condenatória em desfavor do réu.

3. Hipótese em que os pressupostos fáticos apresentados pela autoridade coatora não são idôneos para a decretação da prisão preventiva do paciente, pois não evidenciam sua reiteração delitiva.

4
.

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006527-44.2024.8.08.0000

PACIENTE: EMANUEL CARLOS DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EMANUEL CARLOS DA SILVA SOUZA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo
JUÍZO D
E DIREITO
DA
3ª VARA
CRIMINAL
DA SERRA
,

nos autos do Processo tombado sob nº
0016217-48.2018.8.08.0048
.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) a decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do paciente foi propositalmente ocultada da defesa técnica; (ii) não há fundamentação idônea para a segregação cautelar, uma vez que dentre as ações penais mencionadas em desfavor do paciente, em uma delas foi absolvido e na outra a denúncia foi rejeitada em relação a ele; (iii) o paciente, após o cárcere, retomou sua vida em sociedade, buscando ocupação lícita para o sustento da família.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela concessão da liberdade provisória. No mérito, requer a confirmação da medida, reconhecendo-se a nulidade da decisão impugnada.

A liminar foi
deferida

em Decisão proferida no ID nº 8426967.

Em p
arecer, a D. Procuradoria de Justiça,
ID nº 8536425
, opi
nou
p
el
a

concessão
da ordem.

Destarte,
não vejo razão para alterar a decisão
por meio da qual foi deferido o pedido liminar.

Com efeito, tem-se que a prisão preventiva foi decretada com arrimo na garantia de aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva, levando-se em consideração, para tanto, a existência de duas ações penais em desfavor do paciente, uma delas deflagrada após a concessão de sua liberdade provisória. Confira-se trecho da decisão impugnada:

Consta que, o acusado Emanuel, mesmo após ser beneficiado com a liberdade,
voltou a praticar crimes de natureza grave, tendo em vista que foi preso recentemente nos autos de n° 0007775-20.2023.8.08.0048, por suposta prática de associação ao tráfico de drogas.
Além disso
, vale destacar que o denunciado responde a suposta prática de crime de roubo, nos autos de n° 0012367-54.2016.8.08.0048,

o que evidencia o seu alto grau de periculosidade, justificando a necessidade de decretação de sua custódia cautelar.

O atual cenário demonstra que as medidas cautelares, neste caso, não são suficientes a resguardar os fins do processo, além de revelar a legítima probabilidade de o acusado se furtar à aplicação da lei penal.

Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 282, §4°, todos do Código Penal Brasileiro, acolho o parecer Ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do réu EMANUEL CARLOS DA SILVA SOUZA, qualificado nos autos.

Nada obstante, conforme ressaltei na decisão em que o pleito liminar foi concedido, a defesa técnica logrou êxito em comprovar que na ação penal nº
0007775-20.2023.8.08.0048
a denúncia foi rejeitada em relação ao paciente (id. 8399683), ao passo que na ação penal nº
0012367-54.2016.8.08.0048
foi proferida sentença de absolvição (id. 8399885).

Desse modo, verifica-se que os pressupostos fáticos apresentados pela autoridade coatora não são idôneos para a decretação da prisão preventiva do paciente, pois não evidenciam sua reiteração delitiva.

No mesmo sentido, entendeu a e. Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva:

“
Nessa esteira, ausente o risco de reiteração delitiva, e considerando se tratar de paciente primário, sem antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, necessária a revogação da constrição. (...)

No caso em tela, vale repisar que o magistrado não indicou elementos concretos que permitam concluir ser a custódia do paciente realmente necessária para garantir qualquer dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, restando claro o constrangimento ilegal que merece ser repelido”

À vista do exposto, não estando presentes os requisitos da segregação cautelar, é medida que se impõe a revogação do decreto prisional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, CONCEDO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)